Tribunal: TJDFT
Processo: 0000822-96.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000822-96.2014.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA APELADO: RAFAEL TUMA E PUPO, SIDNEY COATIO DA SILVA, TORK ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 15315290) interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA em face da sentença (ID 15315277) que, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, acolheu os embargos à execução n° 0700218-21.2019.8.07.0011, opostos por TORK ENGENHARIA LTDA - ME, RAFAEL TUMA E PUPO, e por consequência, extinguiu o cumprimento de sentença n° 0000822-96.2014.8.07.0011, nos termos a seguir colacionados: I. RELATÓRIO Trata-se de embargos à execução opostos por TORK ENGENHARIA LTDA – ME e RAFAEL TUMA E PUPO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, partes qualificadas nos autos. O embargante afirma que a parte embargada propôs ação de execução em seu desfavor, objetivando o recebimento de quantia fundada em contrato de cédula de crédito bancário. Preliminarmente, alega a parte embargante a inépcia da inicial, uma vez que não foi juntado aos autos da execução o título de crédito original, o qual seria imprescindível para o ajuizamento da demanda. Assim, pleiteia a extinção do feito. (...) Decisão ID 34399802 determinou a apresentação de emenda à inicial, para fins de juntada no bojo do processo executivo (processo no 0000822-96.2014.8.07.0011) a cédula de crédito original objeto da execução. Houve o transcurso do prazo processual, sem manifestação das partes. (...) Entretanto, a parte embargada/exequente, apesar de devidamente intimada a apresentar o título original, quedou-se inerte e não apresentou qualquer justificativa para o não cumprimento da referida determinação de juntada do documento original, o que impõe o acolhimento dos embargos à execução, com a extinção do processo executivo, ante a não juntada do original da cédula de crédito bancário. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO os embargos à execução opostos por TORK ENGENHARIA LTDA – ME e RAFAEL TUMA E PUPO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, ante a ausência de apresentação do título original. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC/2015. Em consequência, extingo o processo de execução (Autos n. 0000822-96.2014.8.07.0011), com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Condeno a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentenças registradas eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. (...) (grifos nossos) Em seguida, foram opostos embargos de declaração ID 15315279, por TORK ENGENHARIA LTDA – ME e RAFAEL TUMA E PUPO, os quais foram acolhidos, conforme ID 15315288, nos termos abaixo transcritos: Portanto, ACOLHO OS EMBARGOS opostos pelo réu para sanar a contradição apontada. O dispositivo passará a ter a seguinte redação: “(...) Ante o exposto, ACOLHO os embargos à execução opostos por TORK ENGENHARIA LTDA – ME e RAFAEL TUMA E PUPO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, ante a ausência de apresentação do título original. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC/2015. Em consequência, extingo o processo de execução (Autos n. 0000822-96.2014.8.07.0011), com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Em razão da sucumbência, condeno o exequente/embargado ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da execução), na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. Em relação aos embargos, em razão da sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (...) A sentença foi publicada em 04/10/2019 a apelação interposta em 21/10/2019, acompanhada de preparo ID 15315291 e subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 15315282). Na apelação ID 15315290, a Recorrente argumenta, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, pugnando pela reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. Contrarrazões ID 15315295, apresentadas por TORK ENGENHARIA LTDA – ME e RAFAEL TUMA E PUPO, foi formulado pedido de condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Não foi certificado o decurso de prazo para o Executado, ora Apelado, SIDNEY COATIO DA SILVA interpor apelação ou apresentar contrarrazões. Em resposta ao despacho ID 15857574, a parte Apelante reiterou o pedido de provimento do recurso. É o Relatório. À secretaria da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para certificar o decurso do prazo para o Apelado, SIDNEY COATIO DA SILVA, interpor apelação ou apresentar contrarrazões. Em seguida, em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte APELANTE (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA), a apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé postulado nas contrarrazões ID 15315295. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2020 13:59:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador